Tribunal: TJSP
Processo: 2227503-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ção da garantia do Juízo, para que a devedora pudesse opor Embargos à Execução – Garantia integral da execução dispensada, 'in casu', tendo em vista a demonstração inequívoca da hipossuficiência financeira – Jurisprudência do E.STJ – Recurso provido, nos termos do Acórdão.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2227503-80.2020.8.26.0000; Relator (a): Silvana Malandrino Mollo; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Catanduva - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 19/11/2020; Data de Registro: 19/11/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Municipais

Relator(a):

Silvana Malandrino Mollo

Comarca:

Catanduva

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/11/2020

Data de publicação:

19/11/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Tarifa de Água do exercício de 2016 – Decisão agravada que determinou a complementação da garantia do Juízo, para que a devedora pudesse opor Embargos à Execução – Garantia integral da execução dispensada, 'in casu', tendo em vista a demonstração inequívoca da hipossuficiência financeira – Jurisprudência do E.STJ – Recurso provido, nos termos do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Tarifa de Água do exercício de 2016 – Decisão agravada que determinou a complementação da garantia do Juízo, para que a devedora pudesse opor Embargos à Execução – Garantia integral da execução dispensada, 'in casu', tendo em vista a demonstração inequívoca da hipossuficiência financeira – Jurisprudência do E.STJ – Recurso provido, nos termos do Acórdão.